Tribunal: TCU
Processo: 011.678/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11126/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o e 6o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público, em: a) considerar prejudicado, por inépcia , o exame de mérito do ato concessório de peça 3, relativo à aposentadoria de Maria das Graças Campos de Araújo (CPF XXX.597.995-XX) , devido à inconsistência entre o fundamento legal cadastrado no formulário (art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005, que prevê paridade) e os proventos informados, correspondentes à média das remunerações; b) considerar legais os demais atos de concessão constantes do processo, determinando os respectivos registros; e c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 011.678/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo Damacena Martins (XXX.593.885-XX) ; Luiz Alberto Leite do Nascimento (XXX.099.355-XX) ; Luiz de Jesus Santos (XXX.975.505-XX) ; Maria das Graças Campos de Araújo (XXX.597.995-XX) ; Sonia Maria da Silva (XXX.267.555-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Bahia que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, envie novo formulário, relativo à concessão inicial de aposentadoria da inativa Maria das Graças Campos de Araújo (CPF XXX.597.995-XX) , à consideração desta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, corrigida a inconsistência detectada no formulário e-Pessoal 48935/2018, ora impugnado.